Tribunal: TJDFT
Processo: 0003753-61.2017.8.07.0013
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Direito da infância e da juventude. Apelação. HABILITAÇÃO. CADASTRO DE ADOÇÃO. INDEFERIMENTO. Proteção integral. melhor interesse do menor.
1. A adoção orienta-se pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. Se do relatório da equipe interprofissional e dos demais elementos constantes dos autos é possível inferir a ausência de capacidade e de disponibilidade para o exercício da paternidade e da maternidade, o indeferimento de ingresso no cadastro de adoção é medida impositiva.
3. A idade avançada dos pretendentes, aliada à divergência de vontade acerca da adoção e à falta de rede de apoio familiar, constituem motivos suficientes para a não inclusão na lista de habilitados.
4. Recurso não provido.